Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701492-86.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME NEVES BRAGA APELADO: DISTRITO FEDERAL, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJe do dia 14/7/2025 (ID 77592883) e publicada em 15/7/2025. A despeito da oposição de Embargos de Declaração, estes não foram conhecidos, de modo que o d. Juízo a quo consignou que não houve devolução de prazo (ID 77592888). Dessa forma, o prazo recursal se encerrou em 5/8/2025. Entretanto, a Apelação foi interposta em 29/8/2025 (ID 77592895). Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, à parte Apelante para demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator